Tribunal: CARF
Processo: 13837.000851/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13837.000851/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.896 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
CESAR ALENCAR DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEPENDENTES. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
É indevida a dedução da base de cálculo do imposto relativa a dependentes,
quando estes apresentam Declaração de Rendimentos em separado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será cancelada a infração de omissão de rendimentos tributáveis percebidos
pelo contribuinte, desde que comprovado nos autos tratar-se, na verdade, de
rendimentos isentos e não tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de cancelar a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas de R$ 3.440,07.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2005 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, através da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 04/09.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000851/2009-16
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000851/2009-16

Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
94.111,93
2) Omissão de Rendimentos Apurada
3.440,23
3) Total das Deduções Declaradas
24.550,00
4) Glosa de Deduções Indevidas
3.816,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
76.818,16
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
16.048,09
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
10) Total de Imposto Pago Declarado
18.738,00
11) Glosa de Imposto Pago
0,00
12) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
13) Imposto a Restituir após Alterações (7-8+9-10+11-12)
2.689,91
14) Imposto a Restituir Declarado/calculado
4.685,37
15) Imposto já Restituído
3.739,35
16) Imposto Suplementar
1.049,44
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
3.816,00 correspondente à Dedução Indevida de Dependentes, e a Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas decorrentes da Prestação de Serviços
de Transporte de Passageiros e de Cargas, no valor de R$ 3.440,23.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02/03, e dos documentos de fls.
10/16, alegando, em síntese, que:
A declaração retificadora somente foi produzida e entregue em função da Instrução
Normativa 936/2009, ou seja, para o efeito de receber os valores indevidamente
recolhidos sobre o abono pecuniário de férias;
O documento da fonte pagadora (Doc. 02), que informa os valores dos abonos
pecuniários dos respectivos anos de 2004 a 2007 só não foi apresentado antes porque
não havia constado do rol expresso de documentos exigidos para apresentação;
Apresentou os respectivos comprovantes de relação de dependência quando do
atendimento à intimação para prestar esclarecimentos.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IRPF. DEPENDENTES. DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
É indevida a dedução da base de cálculo do imposto relativa a dependentes, quando
estes apresentam Declaração de Rendimentos em separado.
PROVAS. Dissociadas de provas materiais que as sustentem as alegações do
contribuinte não podem ser consideradas na solução do litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 24/05/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) não incide Imposto de Renda sobre o abono pecuniário de férias
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000851/2009-16

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as infrações dedução indevida de dependentes de R$ 3.816,00
e omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes da prestação de serviços de
transportes de passageiros e de cargas, no valor de R$ 3.440,23.

Dedução Indevida de Dependentes
Em relação à infração de dedução indevida com dependentes, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
Dedução de Dependentes
Em relação aos dependentes, a legislação permite que do rendimento tributável seja
deduzido o valor de R$ 1.272,00 por dependente no ano-calendário 2004, sendo que o
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 estipula em seu artigo 77 as pessoas que
poderão ser consideradas dependentes na declaração:
Art.77.Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;III-a filha, o filho,
a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o
contribuinte crie e eduque e do qual detenha a guarda judicial;V-o irmão, o neto ou o
bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o contribuinte detenha a
guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para
o trabalho;VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;VII-o absolutamente
incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
Foram glosados os seguintes dependentes, uma vez que apresentaram declaração de
ajuste anual em separado:
CPF
Nome
Nascimento
Código
Situação
276.353.558-56 IVONEIDE ALENCAR DE CARVALHO 30/10/1936
31
REGULAR
115.290.758-15 CELSO MARTINS DE CARVALHO
12/12/1936
31
REGULAR
. . -
CARMO THEOBALDO
20/09/1936
31

O Impugnante alega que apresentou, quando do atendimento da intimação os
respectivos comprovantes de relação de dependência, entretanto, a glosa se deu
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000851/2009-16

porquanto as pessoas acima relacionadas apresentaram declaração de ajuste anual em
separado.
Desta forma, ainda que as referidas pessoas se enquadrem nas condições exigidas pelo
RIR/99, a apresentação de declaração de ajuste anual em separado as impede de figurar
como dependentes do Impugnante.
Neste sentido, segue Acórdão do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE - É indevida a dedução da base de cálculo do imposto
relativa a cônjuge como dependente, quando este apresenta Declaração de
Rendimentos em separado. 1o Conselho de Contribuintes / 4a. Câmara / ACÓRDÃO
104-19.415 em 13/06/2003. Publicado no DOU em: 26.11.2003.
Acrescenta-se, ainda, que não merece prosperar a alegação do Recorrente de que a
Notificação de Lançamento (NL) não teria motivado a glosa de dedução de dependentes, por ter
os dependentes apresentados declaração em separado, pois tal fundamento consta de forma
cristalina na NL, vejamos:

Portanto, deve ser mantida a infração de dedução indevida de dependentes, pelos
fundamentos expostos acima na decisão a quo.
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídicas pelos seguintes motivos, in verbis:
(...)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas decorrentes da Prestação
de Serviços de Transporte de Passageiros e de Cargas
O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de Dezembro de 1988, determina que os rendimentos e
ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil
devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
fiscalização constatou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas
decorrentes da Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros e de Cargas, sujeitos
à tabela progressiva, no valor de R$ 3.440,23, da fonte pagadora abaixo discriminada.
CNPJ
Fonte Pagadora
Rendimento
Omitido
IRRF s/
Omissão
60.967.551/0001-
50
INSTITUTO PRESBITERIANO
MACKENZIE
3.440,23
0,00
O Impugnante alega tratar-se a referida omissão de abono pecuniário de férias e que a
declaração retificadora somente foi produzida e entregue em função da Instrução
Normativa 936/2009, ou seja, para o efeito de receber os valores indevidamente
recolhidos sobre o abono pecuniário de férias.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000851/2009-16

Também alega que o documento da fonte pagadora (Doc. 02), que informa os valores
dos abonos pecuniários dos respectivos anos de 2004 a 2007 só não foi apresentado
antes porque não havia constado do rol expresso de documentos exigidos para
apresentação.
Do Abono Pecuniário de Férias
A Instrução Normativa RFB no 936, de 5 de maio de 2009, dispõe que:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Art. 2o A pessoa física que recebeu os rendimentos de que trata o art. 1o com desconto
do imposto de renda na fonte e que incluiu tais rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual como tributáveis, para pleitear a restituição da retenção indevida, deverá
apresentar declaração retificadora do respectivo exercício da retenção, excluindo o
valor recebido a título de abono pecuniário de férias do campo "rendimentos
tributáveis" e informando-o no campo "outros" da ficha "rendimentos isentos e não
tributáveis", com especificação da natureza do rendimento.
§ 1o Para fins do disposto no caput, na declaração retificadora deverão ser mantidas
todas as demais informações constantes da declaração original que não sofreram
alterações.
§ 2o A declaração retificadora deverá ser apresentada:
I - pela Internet, mediante a utilização do programa de transmissão Receitanet,
disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>; ou
II - em disquete, nas unidades da RFB, durante o seu horário de expediente.
§ 3o Para a elaboração e transmissão da declaração retificadora deverão ser utilizados
o Programa Gerador da Declaração (PGD) relativo ao exercício da retenção indevida
e o mesmo modelo (completo ou simplificado) utilizado para a declaração original,
bem como deverá ser informado o número constante no recibo de entrega referente a
esta declaração original.
§ 4o Se da declaração retificadora resultar saldo de imposto a restituir superior ao da
declaração original, a diferença entre o saldo a restituir referente à declaração
retificadora e o valor eventualmente já restituído, será objeto de restituição automática.
Art. 3o No caso de ter havido recolhimento de imposto no exercício a que se refere o
art. 2o, se da retificação da declaração resultar pagamento indevido, a restituição ou
compensação do imposto pago indevidamente na declaração original deverá ser
requerida mediante a utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP), disponível no sítio da RFB
na Internet, no endereço mencionado no inciso I do § 2o do art. 2o.
Art. 4o O prazo para pleitear a restituição é de 5 (cinco) anos contados da data da
retenção indevida.
Art. 5o O pagamento da restituição, acrescida de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais,
acumulada mensalmente a partir do mês de maio do exercício correspondente ao da
declaração original até o mês anterior ao da restituição, e de 1% (um por cento) no
mês em que o crédito for disponibilizado ao contribuinte no banco, será efetuado por
meio dos lotes mensais de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
disponíveis na rede bancária.
Art. 6o A fonte pagadora dos rendimentos de que trata o art. 1o poderá apresentar a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) retificadora.
(...).
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000851/2009-16

Da norma acima transcrita, verifica-se que o abono pecuniário é isento de imposto
de renda retido na fonte, e para pleitear a restituição da retenção indevida, o
contribuinte deverá apresentar declaração retificadora do respectivo ano de
retenção, excluindo o valor recebido a título de abono pecuniário de férias do
campo de “rendimentos tributáveis”, informando este valor na ficha de
“rendimentos isentos e não-tributáveis”. Sendo o prazo para pleitear a restituição
de 5 (cinco) anos contados da data da retenção indevida.
De acordo com o Portal do IRPF, observa-se que o contribuinte apresentou
declaração retificadora do exercício de 2005 em 25.06.2009, reduzindo o
rendimento
tributável
recebido
do
INSTITUTO
PRESBITERIANO
MACKENZIE – CNPJ: 60.967.551/0001-50, de R$ 97.552,00 (Declaração Original)
para o valor de R$ 94.111,93.
A diferença de R$ 3.440,07, entre o valor da Declaração Original e o valor da
declaração retificadora, é exatamente o valor constante do Informe, de fls. 11,
referente ao Ano Base 2004. E, de acordo com a legislação vigente, o mesmo é isento
de retenção de imposto de renda.
Deve-se destacar, todavia, que não houve apresentação de recibos de férias ou
documentos que comprovassem a data da retenção indevida do imposto de renda
na fonte sobre os referidos rendimentos e, assim, não há como verificar se a
declaração retificadora foi apresentada no prazo de cinco anos contados da
retenção indevida, estabelecido pela IN RFB no 936, de 5 de maio de 2009, devendo-
se manter a omissão de rendimentos integralmente.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar,
visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a
impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que
fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de
documentos comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos
alegados, não são eficazes.
(...)
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente anexa recibo de férias de julho de
2004 (fl. 56), onde fica demostrado um valor total de abono pecuniário de férias de R$ 3.440,07,
logo o contribuinte efetuou corretamente sua Declaração de Ajuste Anual retificadora, ano-
calendário 2004, em 25/06/2009, excluindo da base de cálculo tributável o valor do abono
pecuniários de férias, conforme determinação da Instrução Normativa RFB no 936, de 5 de maio
de 2009, vigente à época em análise.
Logo, deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos de Rendimentos
Recebidos de Pessoas Jurídicas de R$ 3.440,07.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de cancelar a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas de R$ 3.440,07
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.896 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13837.000851/2009-16

Fl. 69
DF CARF MF
Original